Tribunal: TJDFT
Processo: 0727644-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
2.a Turma Cível Petição Cível n.o 0727644-41.2019.8.07.0000 Requerente: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF Requerido: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Associação dos Servidores Públicos Civis Municipais Estaduais Distritais e Federais – ASCAF –, formulou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer por si ajuizada em desfavor da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ. Nos termos da decisão no ID no 13374912, indeferi o efeito suspensivo pleiteado pela requerente. Não houve manifestação da requerida. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de pedido de antecipação do efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pela Associação dos Servidores Públicos Civis Municipais Estaduais Distritais e Federais – ASCAF –, nos autos da ação de conhecimento distribuída sob o n.o 0701714-52.2018.8.07.0001, na qual se julgou parcialmente procedentes os pedidos tão somente para assegurar aos associados da autora a continuidade dos tratamentos já iniciados antes da rescisão contratual, não sendo possível a aplicação da exigência de disponibilização de plano na modalidade individual ou familiar (art. 3o da CONSU 19). Conforme exposto alhures, na decisão no ID no 13374912, indeferi o efeito suspensivo à apelação, diante da ausência de configuração dos requisitos necessários, mormente porque a requerente não logrou demonstrar a probabilidade do direito vindicado. Considerando que não houve a manifestação da requerida, notadamente a interposição de Agravo Interno em face da decisão monocrática por mim proferida, certo é que a decisão liminar proferida nessa sede estabilizou-se. Ante o exposto, confirmo, à mingua de qualquer irresignação, os efeitos do decisum no ID n.o 13374912. Preclusa a presente decisão, cumpra-se o disposto no art. 251, § 3o, do Regimento Interno desta Corte e arquive-se o presente feito. P.I. Carmelita Brasil Relatora